Tribunal: CARF
Processo: 10620.000459/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000459/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.511 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
BETÂNIA APARECIDA CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO PARA EXCLUÍ-LO.
Não deve ser aceito pedido de retificação apresentado após a notificação do
lançamento, nos termos do artigo 147 do CTN.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte. O pedido de retificação da declaração após o início
do procedimento fiscal para incluir/excluir dependentes e/ou lançar despesas,
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a
espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000459/2010-40
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000459/2010-40

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
32 a 35, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário
2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$1.790,28,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação resultou da omissão de rendimentos no montante de R$13.934,79, recebidos
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (R$13.872,99) e da
Fundação Universidade de Brasília (R$61,80).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls.3 a 5).
Alega que os rendimentos foram recebidos pelo esposo Roberto Paulo de Oliveira, CPF
503.303.656-49, declarado como seu dependente. Justifica que, nos termos da legislação
tributária, seu esposo não se encontrava obrigado a entregar a sua declaração. Requer a
exclusão do dependente por medida de Justiça.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
b) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos por dependentes na
declaração de ajuste do exercício de 2009 da contribuinte
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000459/2010-40

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

De início, esclareça-se que não há registro nos autos e nos sistemas da Receita Federal
acerca da ciência da Notificação de Lançamento à contribuinte. Assim, a impugnação
apresentada deve ser reputada como tempestiva e, presentes os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dela se toma
conhecimento.
O lançamento decorreu da omissão de rendimentos recebidos por dependentes na
declaração de ajuste do exercício de 2009 da contribuinte.
Em sua defesa a contribuinte solicita a retificação de sua declaração para excluir o
esposo declarado como dependente e seus respectivos rendimentos. Tal pretensão não
merece acolhida.
A exclusão do dependente declarado só seria possível mediante duas condições: se a
declaração fosse retificada antes de iniciado o procedimento de fiscalização ou se, após
iniciado, ficasse comprovado que a contribuinte teria cometido um erro ao incluir o
esposo no rol de seus dependentes.
Ocorre que não há nos autos provas de que o esposo foi informado erroneamente como
dependente. Também em consulta aos sistemas internos da Receita Federal, não se
encontra declaração de ajuste de sua titularidade entregue em separado.
A legislação que trata do assunto assim dispõe:
Lei no 9.250, de 1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
(...).
.....................
Instrução Normativa 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...);
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
(...).
Retificar a declaração com a intenção de se eximir de pagamento de tributo após
iniciado o procedimento não é permitido, conforme prescreve o art. 147, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000459/2010-40

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Assim sendo, nenhum reparo cabe fazer ao lançamento fiscal.
Posto isso, voto por considerar improcedente a impugnação e por manter o crédito
tributário exigido nesta notificação de lançamento.
Assinado Digitalmente
Vera Lúcia Moreira e Leite - Relatora
Acrescente-se que, a retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento
fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99,
não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria inclusive já se encontra
sumulada neste CARF: Súmula
CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 108
DF CARF MF
Original